Tribunal: TJDFT
Processo: 0732804-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO. DEFERIMENTO EM PRIMEIRO GRAU. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu a restituição de veículo apreendido ao agravado, no contexto de inquérito policial instaurado para apuração de crimes de estelionato. O agravante alega que foi induzido a transferir o veículo como parte de negociação fraudulenta e que a retenção do bem seria necessária até o esclarecimento dos fatos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o veículo deveria permanecer apreendido até a conclusão do inquérito policial; (ii) definir se houve comprovação suficiente da titularidade lícita do bem por parte do agravado para fins de restituição.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão de restituição de bens apreendidos exige a comprovação cumulativa da posse legítima e da ausência de necessidade do bem para o processo. No caso concreto, foi comprovada a posse e licitude da aquisição do veículo pelo agravado, conforme documentação apresentada.
4. A alegação do agravante que o veículo interessaria ao inquérito policial não foi corroborada por elementos que justificassem a manutenção da apreensão.
5. Precedentes do STF e STJ reforçam que a restituição de bens depende da comprovação da titularidade lícita e da desnecessidade do bem para o inquérito, o que foi demonstrado no caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A restituição de bem apreendido em processo penal exige a comprovação da posse legítima e da ausência de interesse do bem para o processo ou inquérito.
2. A restituição é cabível quando não há dúvidas sobre a titularidade e licitude do bem.
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, arts. 118, 120, 593, II, 597.
Jurisprudência relevante citada: STF, Pet 8202 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 20.03.2020; STJ, RMS 52.442/CE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 07.05.2019.